Tribunal: TJDFT
Processo: 0711834-05.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANOS A IMÓVEL VIZINHO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÃO. QUITAÇÃO. NOVA AÇÃO. FATOS NOVOS. POSSIBILIDADE. CAUSA DE PEDIR DISTINTA. SENTENÇA CASSADA.

1. Para que se caracterize o óbice da coisa julgada, é necessário que haja a perfeita coincidência entre a ação e aquela anteriormente ajuizada, determinada pela repetição das mesmas partes, causa de pedir e pedido.

2. Ainda que haja similaridade entre os pedidos deduzidos, estando a pretensão fundada em fatos novos, posteriores à transação e à quitação então dada, não há exata coincidência entre as causas de pedir e, portanto, não há reiteração da mesma ação.
3. Apelo provido. Sentença cassada.